Tribunal: TJSP
Processo: 2194227-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Mandato – Execução de título extrajudicial – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo desprovido, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194227-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JESSICA
LAVADO DA SILVA, são agravados PAULO CÉSAR MONTEBUGNOLI e
GIULIANNA ALCANTARA SILVESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
desprovido, cassada a liminar, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
JÉSSICA LAVADO DA SILVA
AGRAVADOS:
PAULO CÉSAR MONTEBUGNOLI E OUTRA
COMARCA: BAURU
EMENTA: Mandato
Execução de título extrajudicial

Gratuidade de justiça Pessoa física Benefício indeferido
Declaração de pobreza Presunção de veracidade derruída
Indeferimento confirmado Agravo desprovido, cassada a
liminar.
VOTO N° 44.855
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas
judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do
processo, em execução de título extrajudicial relativo a honorários advocatícios
contratuais.
Sustenta a agravante, em síntese, que efetuou a
juntada de extrato bancário dos três últimos meses, faturas do cartão de
crédito, declaração de isenção de imposto de renda junto a Receita e de sua
CTPS, comprovando o estado de necessidade. Afirma que os valores em sua
conta bancária não ultrapassam o teto permitido pela Defensoria Pública para
a concessão do benefício. Alega que passa por dificuldades econômicas.
Invoca dispositivos constitucionais e prequestiona a matéria. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivo, instruído com peças e sem recolhimento de preparo em virtude da
matéria impugnada.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à
pessoa física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a
qual se presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos
(art. 98 c/c 99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do
processo e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o, do
atual estatuto processual, pode determinar a juntada de documentos que
evidenciem o alegado estado de necessidade, tal como se vislumbra in casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo à
análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos pedidos
de gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do
instituto da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso à
justiça àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado, além
da simples declaração de pobreza, a apresentação de outros documentos que
demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz,
em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ - REsp no
178.244-RS - Relator Ministro Barros Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação de
Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em
primeira instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação de
juntada de documentos, para a análise do pedido da benesse. Ausência
de comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento mantido.
Recurso não provido, com observação (AI no 2248577-35.2016.8.26.0000,
26a Câm. Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j. 02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que está
corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de Processo
Civil.
No caso dos autos, a agravante afirma que passa
por dificuldades econômicas e não tem condições de arcar com as custas
processuais, mas não ofereceu elementos suficientes de comprovação do
alegado que pudessem viabilizar o deferimento do benefício.
Embora tenham comprovado suas alegações a
respeito dos valores em sua conta, juntando aos autos também cópia de sua
CTPS e declaração de isenção de imposto de renda, é certo que ela tem
possibilidade de arcar com as custas inicias sem prejuízo de seu sustento ou
da família, a serem recolhidas no valor mínimo, de R$138,05 (cento e trinta e
oito reais e cinco centavos), como apontado pelo i. magistrado de primeiro
grau.
Neste sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária
gratuita aos agravantes. Declaração de pobreza que goza de presunção
relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da própria conduta do recorrente.
Agravo
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2200907-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
SE
SUBMETE
AO
CONTROLE
JURISDICIONAL,
CONDICIONANDO-SE
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
AGRAVANTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE SOBRE SI
RECAI DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA TAL CONTEMPLAÇÃO
IMPÕE-SE, POR CONSEGUINTE, A
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2233075-85.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Casconi;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
Consequentemente,
não
tendo
a
recorrente
demonstrado a miserabilidade processual, isto é, comprovado que as
despesas judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica
própria e familiar, não há razão para deferir o pedido de gratuidade.
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício, ficando mantida a decisão de primeiro grau.
Ressalte-se que há a possibilidade de reiterar o
pedido de gratuidade no decurso do processo caso surjam novas e
significativas despesas processuais ou haja modificação na situação
econômica, ocasião em que deve ser comprovada documentalmente a
situação atual de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194227-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por fim, de rigor consignar-se à agravante o prazo
de quinze dias para pagamento das custas iniciais, a contar da publicação
deste acórdão.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso, cassada a liminar.
VIANNA COTRIM
RELATOR